Tribunal: STF
Processo: RHC 105242
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. DEFESA PRÉVIA. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 


1. Considerada a antiga redação dos arts. 395 e 396 do CPP, vigente à data do ato processual, não há nulidade na falta de apresentação de defesa prévia, se o advogado constituído pelo acusado foi devidamente intimado. O oferecimento da peça defensiva é ônus processual daquele que se acha na condição de réu. 




2. No caso, o causídico do recorrente, mesmo intimado para apresentar a defesa prévia, quedou inerte. Opção pela falta de defesa prévia que não deixa de ser uma estratégica forma de defesa: a defesa que se faz por um silêncio conveniente ou intencional. Pelo que não se pode falar em cerceamento do direito de se defender. 




3. Recurso desprovido.